Tribunal: TJDFT
Processo: 0731857-37.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. DIABETES MELLITUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DAPAGLIFLOZINA 10MG. NEGATIVA INICIAL DE FORNECIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONFIRMADA.
1. Trata-se de recurso inominado, com requerimento de antecipação de tutela, interposto pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50917272). Fica mantido o benefício da gratuidade judiciária já deferido nos autos (ID 51545451).
3. Em suas razões recursais, o requerente aduz que os relatórios médicos acostados aos autos indicam a necessidade do recorrente de realizar o tratamento com o medicamento DAPAGLIFLOZINA 10MG, a despeito da recusa da recorrida em fornecer o medicamento.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que ha varias alternativas nao buscadas, conforme Parecer NATJUS.
5. Antecipação de tutela deferida (ID 51545451).
6. O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 52363034).
7. O art. 196, caput, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A Lei Orgânica do DF, em simetria com o comando constitucional, assim dispõe, em seus artigos 204 e 207: “Art. 204. A saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem: I - ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; II - ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação." Nesse sentido, a responsabilidade do Distrito Federal em prover tratamento médico-hospitalar adequado, incluindo o fornecimento de medicamentos àqueles que não têm condições de arcar com os custos por conta própria, origina-se de preceitos legais e constitucionais.
8. Dos elementos de prova juntados aos autos, verifica-se que o autor/recorrente tem sessenta e nove anos, apresenta diabetes mellitus não-insulino-dependente e, consoante relatório médico de ID 50917211, necessita submeter-se a tratamento medicamentoso consistente no uso do medicamento DAPAGLIFLOZINA 10 mg/dia. Consta do laudo médico (ID 50917251) que o recorrente, mesmo seguindo adequadamente as recomendacoes quanto a pratica de atividade fisica regular e dieta adequada, e uso regular de gliclazida e metformina em doses plenas, (60mg e 2g, respectivamente) não teve melhora nas taxas de HB1C. Ademais, segundo nota técnica elaborada pelo NATJUS com manifestação favorável à demanda (ID 50917231), o medicamento DAPAGLIFLOZINA 10MG está disponível no SUS, possui bula aprovada pela ANVISA e é indicado para tratamento diabetes mellitus tipo 2.
9. Desta forma, não pode o Estado se furtar de prestar o necessário tratamento médico urgente ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal. Logo, no caso, o tratamento pretendido deve ser realizado.
10. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, julgando-se procedente o pedido inicial para determinar ao Distrito Federal que forneça ao recorrente o medicamento DAPAGLIFLOZINA 10MG até sua recuperação de saúde, confirmando, assim, a tutela antecipada anteriormente deferida.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.